Tribunal: TJMT
Processo: 1013210-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013210-55.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), DAYANE PRISCILA ALVES DA SILVA - CPF: 028.923.491-33 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

É direito líquido e certo da impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 com a redação dada pela Lei Complementar no 330, de 10 de setembro de 2008, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008. A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício, que, aliás, é muito mais do filho do que da mãe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DAYANE PRISCILA ALVES DA SILVA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso.

A Impetrante sustenta que é empregada contratada vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, onde no decorrer do contrato de trabalho ficou grávida, fazendo jus ao afastamento por licença maternidade.

Argumenta requereu junto a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, a concessão de licença maternidade por um período de 180(cento e oitenta) dias, sendo que tal benefício foi concedido por um período de 120 (cento e vinte dias).

Assevera que possui direito a concessão da licença maternidade por um período de 180(cento e oitenta) dias, ou seja, por mais 60 (sessenta) dias a partir de 05/07/2022.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a licença maternidade por 180 dias.

O pedido liminar foi deferido Id. 135981167.

O Estado de Mato Grosso agravou de decisão, no entanto em decisão colegiada o agravo interno foi desprovido id. 138706696.

O impetrado prestou informações e requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

A Procuradoria Geral de Justiça por meio do doutor Marcelo Ferra de Carvalho manifestou-se pela concessão da segurança id. 155917154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado,
trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DAYANE PRISCILA ALVES DA SILVA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, a concessão de licença maternidade apenas pelo período de 120 (cento e vinte) dias.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo à Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie,
situação jurídica que se vislumbra na espécie.

Destaca-se que o benefício de licença à gestante está previsto no artigo 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal, sendo aplicável aos servidores públicos, por força do artigo 39, §3o, do diploma citado, na modalidade indenizada.

Em análise perfunctória, convém destacar, que o legislador ao dispor sobre os direitos sociais, no artigo 6o da CF,
não fez qualquer diferenciação quanto à forma de ingresso do servidor no serviço público, garantindo, de forma isonômica, a todas as servidoras em Licença Gestante/Maternidade o direito subjetivo à estabilidade

provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto.

Todavia, o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar no 330, de 10 de setembro de 2008,
prevê que é direito da servidora gestante a licença maternidade pelo período de cento e oitenta dias
.

A propósito, colaciono o dispositivo legal:

“Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.
”

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de LICENÇA-GESTANTE, cujo período será de CENTO e OITENTA (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990. Segurança deferida.

(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1010172-74.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Assim, vislumbra-se que é líquido e certo da impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 com a redação dada pela Lei Complementar no 330, de 10 de setembro de 2008, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008. A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício, que, aliás, é muito mais do filho do que da mãe.

Logo, conclui-se pela plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, ofensa ao direito líquido e certo.

Diante do exposto, julgo procedente o presente mandado de segurança, e concedo a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023